Tribunal: TJDFT
Processo: 0756748-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, alegando omissão no julgado.
2. Alega a embargante que houve omissão quanto à incidência da Teoria da Actio Nata e quanto à contrariedade da decisão aos precedentes da Turma Recursal, em afronta ao disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.
5. No caso, não há qualquer omissão ou erro material, pois a decisão colegiada deixa claro que a matéria foi pacificada quanto ao marco inicial da prescrição e indica de forma específica diversos acórdãos que demonstram a não aplicação dos precedentes suscitados pela recorrente.
6. Não há, dessa forma, omissão na decisão proferida, mas mero inconformismo da parte.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 489, § 1o, VI.